Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007042-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): FRANCISMAR REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, PEDRO HENRIQUE REGAZZO E ROBERTO REGAZZO
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 34228966) interposto por FRANCISMAR REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, PEDRO HENRIQUE REGAZZO E ROBERTO REGAZZO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 31600463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do entendimento do STJ, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007042-42.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 27/01/2020. Publicado em 04/02/2020).
Os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 135 Código Tributário Nacional, ao argumento de que a indicação dos sócios como corresponsáveis pelo débito na Certidão de Dívida Ativa não autorizaria o redirecionamento da cobrança sem a comprovação, por parte da Fazenda Pública, dos requisitos do artigo 135 do CTN.
Aponta, outrossim, dissídio jurisprudencial, em que sustentam a desnecessidade de oposição dos embargos à execução fiscal para o reconhecimento da ilegitimidade dos sócios, ora Recorrentes, por supostamente dispensar a análise probatória, bastando, para tanto, a exceção de pré-executividade.
Recurso tempestivo (id. 34860496) e devidamente preparado (id. 34879996).
Contrarrazões no id. 44004490.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Temas 103 e 104 do STJ).
Ao alegar afronta aos artigos 135 Código Tributário Nacional, o Recorrente defende que a indicação dos sócios como corresponsáveis pelo débito na Certidão de Dívida Ativa não autorizaria o redirecionamento da cobrança sem a comprovação dos requisitos do artigo 135 do CTN.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1104900/ES o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'” (Tema 103), e também que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Tema 104) conforme ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.
3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu (id. 26755454):
“Acerca da temática, impende esclarecer que, na situação específica das execuções fiscais, o título executivo é dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, não sendo necessário que a parte exequente (Fazenda Pública) prove a existência das situações previstas no art. 135 do mesmo códice legal, recaindo à parte executada tal ônus, quando seu nome conste como corresponsável na CDA.
Inclusive, vale ressaltar que esse foi o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.104.900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC/73:
(...)
Portanto, considerando que não é possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva quando os nomes dos sócios figuram como responsáveis na CDA diante da necessidade de dilação probatória, o provimento do recurso é medida impositiva.” (g.n.)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no julgamento do paradigma REsp n. 1104900/ES, no sentido de não recair sobre a Fazenda Pública o ônus de comprovar as situações previstas no artigo 135 do CTN na hipótese de constar o nome dos sócios como corresponsáveis na CDA (Temas 103), bem como ao afastar a possibilidade de discussão de eventual ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória (Tema 104).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma, REsp n. 1104900/ES (Temas 103 e 104), a inadmissão do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII